Tribunal: TJBA
Processo: 0502972-57.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502972-57.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PASSE LIVRE MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA MOTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE OPERADORA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada por pessoa portadora de deficiência física contra o Município e a entidade representativa das empresas de transporte coletivo, visando à concessão do benefício do passe livre com acompanhante no transporte urbano. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da entidade operadora (ATRANSPI), negou o pedido de gratuidade e indeferiu a indenização por danos morais, além de não fixar honorários em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entidade operadora do transporte coletivo possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade no transporte urbano com acompanhante; (iii) determinar se houve dano moral decorrente da negativa administrativa do benefício; (iv) verificar a possibilidade jurídica de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entidade operadora do transporte coletivo (ATRANSPI) atua apenas de forma operacional, sem competência decisória sobre a concessão da gratuidade, cabendo esta à Comissão de Avaliação e Controle vinculada ao Município, razão pela qual se reconhece sua ilegitimidade passiva ad causam.

4.
A autora apresenta deficiência motora pós-traumática da coluna e perda auditiva, sendo aposentada por invalidez, com laudos médicos que comprovam a limitação funcional persistente, preenchendo os requisitos da Lei Municipal n. 2.939/2001 e dos Decretos regulamentares para concessão do passe livre.

5.
A negativa administrativa do benefício, sem respaldo técnico suficiente e em desconformidade com os laudos apresentados, fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da acessibilidade, impondo-se sua revisão judicial.

6.
A negativa do benefício, por si só, não configura dano moral, ausente prova de violação concreta aos direitos da personalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.
É devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), mesmo nos casos em que a Defensoria atue contra o ente público ao qual pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para conceder o passe livre à apelante e condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa, destinados ao FAJDPE/BA, vedado o rateio, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número 0502972-57.2017.8.05.0103
,
em que é apelante
JOSELIA FERREIRA DA SILVA
e apelados,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS E ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS – ATRANSPI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente